Tribunal: TJSP
Processo: 2069244-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAl – URV – LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO - Pretensão da executada voltada à limitação do título executivo judicial, por considerar que o período anterior a julho/2014 não está englobado pela decisão exequenda, na medida em que a ação foi ajuizada exclusivamente pela pensionista, objetivando a revisão do benefício

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAl – URV – LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO - Pretensão da executada voltada à limitação do título executivo judicial, por considerar que o período anterior a julho/2014 não está englobado pela decisão exequenda, na medida em que a ação foi ajuizada exclusivamente pela pensionista, objetivando a revisão do benefício previdenciário do qual é titular – Alegação no sentido de que, na hipótese dos autos, as diferenças inadimplidas são devidas somente desde julho/14, já que em relação ao período anterior a autora não teria legitimidade para requerê-las - Impertinência – A legitimidade configura matéria de defesa passível de arguição durante a fase de conhecimento – Superveniente formação de coisa julgada sobre a decisão judicial condenatória, sem que a parte interessada tenha invocado a tese defensiva no momento oportuno - Impossibilidade de reanálise dessa questão pretérita em sede de cumprimento de sentença, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada material – Inteligência dos arts. 507 e 508, do CPC/2015 - Decisão agravada reformada – Recurso provido.